Tribunal: TJBA
Processo: 8035914-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035914-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: RENATA MARIA PEREIRA DE AQUINO

Advogado(s)
:
DALZIMAR GOMES TUPINAMBA, AUGUSTO PAULO MORAES TUPINAMBA

MK5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – LIMITES DA LIDE – DISCUSSÃO A RESPEITO DOS AUMENTOS ANUAIS EM PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO AOS AUMENTOS POR FAIXA ETÁRIA – PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES MENSAIS PELA AUTORIA EM VALORES A MENOR QUE OS EFETIVAMENTE DEVIDOS FRENTE AOS LIMITES DA LIDE – NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES PAGOS A MENOR – INCONSISTÊNCIA DO LAUDO PERICIAL – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA EXECUTADA – RECURSO PROVIDO

1.
Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão que julgou impugnação à execução apresentada em sede de execução de título judicial, homologando em parte laudo pericial realizado nos autos e fixando o valor devido a parte exequente
R$ 17.142,46 (dezessete mil, cento e quarenta e dois reais e quarenta e seis centavos), a título de danos materiais e R$ 9.564,94 (nove mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa e quatro centavos).

2.
A execução na origem deita raízes em alegado descumprimento das decisões judiciais que impuseram a agravante a revisão dos valores das parcelas mensais pagas pela
parte
exequente em seu plano de saúde,
apenas em relação aos aumentos mensais, não inclusos os aumentos por faixa etária.

3.
Em decisão de evento
408574744
o Juízo Primevo bem estabeleceu que, de fato, o julgamento do mérito da ação fez com que perdesse eficácia a decisão que deferiu a tutela antecipada e determinou a emissão de boletos em valor fixo,
momento em que os valores a serem pagos pela autoria deveriam ser atualizados com incidência, inclusive, de aumentos por faixa etária que não são objeto da ação.

4.
Resta evidente que a ausência de compensação / desconto dos valores pagos a menor pela parte exequente gerará enriquecimento sem causa da parte agravada, vedado em lei e imoral no caso em tela, já que as decisões são claras e não poderia manter a parte autora o depósito dos valores de forma congelada como, aliás, já admitiu o atento Juízo Primevo na decisão de evento 408574744.

5. Recurso provido
para reconhecer como devido à parte exequente, ora agravada, o importe de
R$ 3.393,55
(três mil, trezentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos) homologando os cálculos da agravante,
devendo os honorários advocatícios devidos incidirem sobre tal valor
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8035914-03.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros
e como apelada
RENATA MARIA PEREIRA DE AQUINO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
DAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .